Tribunal: STF
Processo: RE 1433994
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “RECONHECIMENTO - NULIDADE DO VÍNCULO - DIREITO FGTS - PROVIMENTO NEGADO”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que o acórdão recorrido viola os arts. 37, IX e XV, 39, §3º, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 916 (RE 765.320-RG).



    Assevera que “o vínculo jurídico administrativo firmado com o recorrido, para exercício de função de magistério em unidade de ensino estadual por prazo determinado, encontra amplo respaldo legal e constitucional, devendo-se, por isso, ser reconhecida sua validade” (fl. 5, Doc. 13). Nessa linha, defende a impropriedade da fundamentação da sentença recorrida ao considerar nula a contratação do recorrido apenas porque ele ocupou função pública durante vários anos, obrigando o Estado, em razão de tal fato, ao pagamento de depósito do FGTS (fl. 6, Doc. 13). 



    Realça que a legislação de regência da contratação da recorrida - Lei Estadual 10.254/1990 -, expressamente prevê a possibilidade de designação para o exercício da função pública de magistério, para fins de substituição, durante o impedimento do titular do cargo, ou para exercer funções de cargo vago para o qual não haja candidato aprovado em concurso público” (fl. 7, Doc. 13). Assim, conclui que “o fato de haver várias designações para diferentes períodos letivos, por si só, não gera a nulidade da contratação, pois não desnatura a excepcionalidade da hipótese, tendo em vista que as designações de professores somente ocorrem para as hipóteses expressamente previstas em Lei” (fl. 8, Doc. 13).



    Argumenta que “sendo um vínculo jurídico administrativo válido, o Estado não pode se ver obrigado ao pagamento de verbas estranhas ao regime estatuário, e tampouco a autora pode ser submetido às regras do regime celetista, para obtenção de direito de depósito de FGTS” (fl. 9, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a nulidade do contrato e o direito da recorrida de receber o FGTS (fls. 3-4, Doc. 9):



    “Acertadamente o douto Magistrado sentenciante ponderou as provas juntadas aos autos de modo a reconhecer a nulidade do contrato e o direito ao recebimento do FGTS do período não atingido pela prescrição. 



    O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte Recorrente ao recebimento de FGTS, eis que contratado e efetivado para o exercício de cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007. 



    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88. 



    O Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária – terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros – em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a parte autora, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, cujos efeitos foram modulados, afigurando-se oportuno transcrever a ementa do acórdão: 



    […]



    Opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal Pleno, em 20/05/2015, acolheu parcialmente o recurso "para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015", quando então houve rompimento do vínculo. 



    Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela ADI 4.876/DF, os servidores perderam o vínculo efetivo com a Administração, equiparando-se àqueles contratados a título precário, não obstante a modulação operada pela ADI que estendeu efeitos de servidores estatutários aos servidores da educação básica e superior da rede estadual até 31/12/2015. 



    Ademais, o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que, havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, deve ser reconhecido, tão somente, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS (RE 765.320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, Tema 916 STF). 



    Aludido RE foi manejado para impugnar constitucionalidade de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ficando, ainda, assentado que a circunstância de o trabalhador ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois, sendo o servidor admitido sem concurso, a contratação é nula, o que lhe confere direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990. 



    Os questionamentos perduraram na Justiça mineira com relação ao pagamento de determinados direitos em relação aos servidores cujos contratos foram considerados nulos (e, portanto, precários), e que se submeteram, ainda durante o prazo de modulação concedido pelo STF, ao regime jurídico-administrativo estatutário. 



    Referidos questionamentos redundaram no Tema 6 IRDR - TJMG, remetendo-se ao STJ a análise dos Recursos Especiais n° 1.0000.18.032260-4/002, 1.0024.14.307901-0/002 e 1.0000.18.033825-3/002, nos quais foi fixada a seguinte tese: “Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (REsp 1.806.086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 07/08/2020). 



    Em síntese, com supedâneo no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que a aplicação do artigo 19-A da Lei 8036/90 aos servidores públicos irregularmente contratados não se restringe a relações regidas pela CLT, aplicando-se também aos servidores vinculados à Administração Pública por vínculo jurídico-administrativo especial. 



    [...]



    Assim sendo, à luz da jurisprudência supra, em razão da nulidade da contratação temporária, a parte Recorrida tem direito a receber o FGTS nos moldes da sentença recorrida. 



    Do mesmo modo, devem ser observados os índices fixados na sentença, bem como a forma de depósito determinada em conta vinculada junto à CEF. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    Vejam-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4.876/MG. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRECEDENTES. 



    1. A contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS (Tema 916).



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.117.033-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes.



    2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”.



    3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes.



    4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.218.508-AgR, Rel. Min EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/4/2021)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente